Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-19.2012.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000813-19.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Ademar da Costa Lima (VÍTIMA), MARCIA ALMEIDA CHAVES - CPF: 902.203.311-20 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA VILELA LIMA BARBOSA - CPF: 761.798.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DA COSTA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000813-19.2012.8.11.0036

APELANTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NA PROVA JUDICIALIZADA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE E RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou a recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação da sessão plenária por suposta decisão contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II,
h
, do CP e o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação; (ii) saber se a agravante da idade da vítima foi indevidamente aplicada; (iii) saber se a condição atual de saúde da ré justifica a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, em especial nos relatos da esposa da vítima prestados sob contraditório, no interrogatório da própria ré e nas declarações policiais que revelam sua atuação para impedir o socorro à vítima durante o crime.

4. A agravante da idade superior a 60 anos da vítima incide de forma objetiva, bastando a comprovação documental da idade, prescindindo de sustentação em plenário.

5. A condição psiquiátrica da apelante não comprometeu sua capacidade de autodeterminação à época dos fatos, conforme laudo pericial, sendo indevido o reconhecimento da atenuante genérica por ausência de elemento subjetivo indicativo de menor culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando amparada em prova judicializada e harmônica com os elementos dos autos. 2. A agravante prevista no art. 61, II, h, do CP é objetiva e independe de sustentação em plenário. 3. A atenuante do art. 66 do CP exige elemento fático concreto que denote menor grau de culpabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 61, II, h, 66 e 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 416.585/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 22.11.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000813-19.2012.8.11.0036

APELANTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por MÁRCIA ALMEIDA CHAVES, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guiratinga, que a condenou pela prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, do CP], apenando-a com 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual almeja a anulação da sessão plenária, para que seja submetida a novo julgamento. Subsidiariamente, pede o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do CPP e a aplicação da atenuante do art. 66 do CP, em razão da fragilidade da saúde da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000813-19.2012.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÁRCIA ALMEIDA CHAVES foi denunciada, juntamente com ANDRÉA VILELA LIMA, pela prática do seguinte ato delituoso:

“Consta nos autos do caderno persecutório em epígrafe que na madrugada do dia 18/08/2012, em horário incerto, na Fazenda Capão Verde, localizada no Distrito de Batovi, município de Tesouro, Comarca de Guiratinga, as denunciadas ANDRÉA VILELA DE LIMA e MÁRCIA ALMEIDA CHAVES, com unidade de propósitos, com animus necandi, por motivo fútil (proveito financeiro) e por recurso que dificultou a defesa da vítima (sedação), mataram a vítima ADEMAR DA COSTA LIMA mediante golpes de barra de ferro, conforme se deflui da certidão de óbito de fl. 64.

Segundo se depreende dos autos, no tempo e local acima expostos, as denunciadas sedaram a esposa da vítima e a vítima, mediante uso de medicamentos, e, com uso de uma barra de ferro, apreendida em fls. 08, desferiram vários golpes na vítima, dentro do seu quarto, causando-lhe a morte, conforme se vê do relatório policial acostado em fls. 30/34.

Consta, ainda, que a motivação principal, que levaram as denunciadas a cometerem o crime, foram as questões financeiras, a respeito da venda da Fazenda Capão Verde, já que a denunciada ANDRÉA VILELA LIMA era filha da vítima e, portanto, herdeira dos bens desta (vítima).

Apurou-se que, logo após o crime, as denunciadas tentaram simular um assalto no local, deslocando-se até um rio localizado próximo ao palco do evento criminoso e jogando as provas e objetos que ceifaram a vida da vítima dentro do rio, como: vestimentas das denunciadas com manchas de sangue, provavelmente da vítima, e a barra de ferro, instrumento utilizado para a execução do delito, com intuito de abster-se de responsabilidades, entretanto, tal tentativa caiu por terra, uma vez que, em diligências, os policiais encontraram a barra de ferro, bem como pessoas encontraram as vestimentas das denunciadas, as quais foram remetidas à perícia”.

SEBASTIÃO GETÚLIO GUILHERME, Investigador de Polícia Civil, declarou na fase investigativa:

“QUE estava prestando serviço na cidade de Tesouro por ocasião do Festival de Praia, quando foi acionado pelo seu colega Jose Marcelo, dando conta que havia ocorrido uma tentativa de homicídio no Distrito do Batovi, município de Tesouro; Que então juntamente com José Marcelo, Kerly e o Paulo Lima, todos da polícia civil, e 5 Policiais Militares, foram até o local; QUE chegando no Distrito do Batovi encontrou MÁRCIA e ANDRÉA em um veículo Ecosport de cor prata e imediatamente foram até a fazenda do pai de ANDRÉA, e ao chegar na sede da fazenda foi encontrada a vítima dentro de seu quarto em óbito; QUE então retornaram para Batovi, comunicaram o fato ao Delegado Henrique e o mesmo acionou a perícia técnica para ir até o local; QUE aguardou a chegada da pericia, porém pode verificar que aparentemente a vítima recebeu uma pancada na cabeça, não foi encontrado no local nenhum projetil ou arma que possa ter sido utilizada no crime; QUE havia muito sangue dentro do quarto; QUE a polícia militar localizou posteriormente uma barra de ferro dentro de um córrego próximo ao local do crime, o qual foi submetido a perícia; QUE então passaram a investigar e através de informações verificaram que ANDRÉA e MÁRCIA são suspeitas de terem participado da prática do crime e que há envolvimento de outras pessoas, sendo que a mãe de ANDRÉA afirma que sua filha possui participação, tendo em vista que ANDRÉA faz pressão sobre os pais para que os mesmos vendam as terras para dar a parte dela; QUE ANDRÉA a todo momento se manteve muito tranquila, não sendo este o comportamento de quem acabou de perder o pai”.

Esse relato foi corroborado pelo IPC JOSÉ MARCELO BEZERRA.

Interrogada, ANDRÉA VILELA LIMA, à época com 35 [trinta e cinco] anos de idade, respondeu:

“Que na quinta-feira, 16/08/2012, saiu de Guiratinga, juntamente com suas crianças e MÁRCIA, com destino à Fazenda Capão Verde, próximo do distrito de Batovi, pois iriam pegar alguns dados de pessoas para repassar para uma advogada, com intuito de aposentar as mesmas; que no dia seguinte, sexta-feira, dia 17/08/2012, retornaram para a fazenda onde iria ficar até esta data para retornar a Tesouro para assistir o show do cantor AMADO BATISTA; que por volta das 20h00 sua mãe começou a ter uma crise de tosse, ocasião em que deu para ela um xarope, para ela parar de tossir; que não deu nenhum comprimido para sua mãe tomar; que seus pais foram deitar, sendo que também foi deitar em outro quarto, juntamente com sua colega, MÁRCIA, e suas crianças, porém alega que
acordou com uma pessoa do sexo masculino dentro do seu quarto, onde alega que a arrastou pelo braço para o quintal, dizendo para a mesma ficar quieta
; que disse que ficou tonta, quando se deu por si, retornou para o interior da residência e não viu mais tal homem, foi quando viu sua mãe, MÁRCIA e as crianças desesperadas; que viu que a porta da frente estava aberta, momento em que foi até o quarto e viu que seu pai estava ao lado da cama, todo ensanguentado, aparentando já estar sem vida; que
juntamente com MÁRCIA tomaram banho, mudaram de roupa e partiram rumo ao distrito de Batovi
; que chegando no distrito de Batovi foi até um orelhão para comunicar o que havia acontecido, porém não conseguiu e aí resolveram ir até a casa do irmão do vereador BATISTA; que usou o telefone fixo da residência, onde MÁRCIA ligou para sua irmã e disse que havia acontecido um ‘negócio’; que disse que tentou ligar via 197, porém só chamava e ninguém atendia; que retornou para o veículo e ali permaneceu até a chegada da polícia civil, bem como dos policiais militares; que é filha única, sendo que seu pai vendeu parte da fazenda e algumas cabeças de gado e lhe repassou aproximadamente oitenta mil reais, em valores diferentes; que disse que usou parte desse dinheiro para tratar de sua saúde, bem como a saúde de sua filha; que em outra ocasião chegou a discutir com sua mãe, querendo parte da sua herança em vida, e que agiu dessa forma para ter dinheiro para cuidar da sua saúde, pois não queria falar para eles a doença que tinha para eles não se preocupar;
que conhece MÁRCIA, a qual é sua amiga desde o tempo escolar, perfazendo um período de aproximadamente vinte um anos
; que
estava vindo para Tesouro em companhia de policiais civis e militares, quando eles resolveram parar em cima de uma ponte, dizendo que possivelmente havia ali provas do crime contra o seu pai; que os policiais desceram debaixo da ponte e disseram ter encontrado uma barra de ferro e saco plástico manchado de uma substância aparentando ser sangue
; que eles não mexeram naqueles objetos, aguardando a chegada da perícia;
que nega ter matado seu genitor; que alega que o indivíduo que lhe arrastou para os fundos da casa era de cor bem escura; que não foi roubado nada da fazenda
; que nunca ouviu falar que seu pai tinha inimizade com alguém; que alega que as crianças, bem como MÁRCIA, estavam dormindo quando tal indivíduo lhe arrastou para o quintal; que disse que em momento algum tal indivíduo usou qualquer tipo de arma, apela falava ‘fica quieta ou eu te mato’; que para ter acesso à fazenda de seu pai, somente pessoas que conhece, pois tem várias entradas para outras fazendas;
que não chegou a ouvir nenhum barulho de veículo ou moto chegando na fazenda na noite dos fatos
”.

MÁRCIA ALMEIDA CHAVES, por sua vez, disse
“que é amiga de ANDRÉA há vinte um anos; que constantemente está sempre ao lado dela e algumas vezes ela comentava que um dia iria matar seu genitor;
que sempre ia na fazenda do pai de ANDRÉA e toda vez que ela ia conversar com ele sempre existia uma discussão
, porém sempre lhe aconselhava para ela não discutir com o pai; que ANDRÉA lhe convidou para ir até a fazenda de seu pai, que fica próximo ao distrito de Batovi; que disse para ela que poderia ir somente na quinta-feira, após o meio-dia, para evitar fluxo de veículo que iria ocorrer entre Guiratinga e Tesouro, devido ao festival de praia que iria ocorrer naquele município; que saíram de Guiratinga em seu veículo Ecosport, cor prata, levando ANDRÉA e seus dois filhos; que foram direto para a fazenda, a fim de pegar a chave da residência que o pai de ANDRÉA tem em Batovi; que ficou alguns minutos na fazenda e logo depois ANDRÉA pegou a chave e fomos dormir no distrito de Batovi; que no dia seguinte o pai de ANDRÉA teria ido até esta cidade, retornou e passou junto com a mãe de ANDRÉA no distrito de Batovi, onde a mãe de ANDRÉA ainda fez o almoço; que por volta das 15h00 aproximadamente ambos foram para a fazenda; que o pai de ANDRÉA, o senhor ADEMAR, foi em sua caminhonete levando a sua esposa; que com seu veículo foram ANDRÉA e seus dois filhos; que chegaram novamente na fazenda por volta das 15h00, onde juntamente com ANDRÉA foram chupar laranja; que estava com dor de estômago, tendo tomado um remédio, bem como tomou banho e foi deitar em um quarto, juntamente com os dois filhos de ANDRÉA;
que ANDRÉA ficava toda hora entrando e saindo do quarto; que ANDRÉA ainda dizia para os seus filhos: ‘vocês não vão dormir?’
; que na fazenda não possui energia elétrica, apenas estava aceso o lampião; que
ANDRÉA deu uns comprimidos para sua mãe tomar e mais tarde ainda lhe deu um remédio em líquido; que ANDRÉA falava para ADEMAR que era o xarope que ela havia comprado
; que
ANDRÉA saiu para os fundos e em seguida retornou para a casa trazendo uma barra de ferro, sendo que seus filhos já estavam dormindo; que ANDRÉA colocou a barra de ferro próximo à casa e ainda encostou o dedo na interroganda e disse bem baixinho ‘eu vou matar aquele desgraçado’; que disse para ANDRÉA: ‘você está ficando doida’; que ANDRÉA ainda fez uma chantagem, dizendo: ‘se você falar alguma coisa, eu vou falar para o seu marido que você está lhe traindo’;
que ANDRÉA ainda disse para a interroganda lhe ajudar a matar ADEMAR
; que fez um gesto obsceno para ela, lhe mostrando o dedo; que estava com muito sono e então virou o rosto para a parede, para dormir; que não lembra quantos minutos dormiu, porém acordou com um barulho da mãe de ANDRÉA, que falava com a língua enrolada, como se estivesse grogue, porém deu para entender que ela dizia: ‘A DÉIA VAI MATAR O ADEMAR’; que a porta do quarto em que ADEMAR estava dormindo estava fechada; que
tentou abrir a porta do quarto junto com dona EUZERI, porém ANDRÉA não abriu, porém gritou de dentro do quarto e falou com uma voz estranha, ‘tira essa véia daqui, porque senão eu vou meter bala’
; que diante disso, foram para a dispensa e passado um tempo, gritou pelo nome de ANDRÉA, dizendo para ela não fazer aquilo, porém
ANDRÉA falou novamente ‘fica quieta senão eu meto bala’
; que em seguida ela pediu por socorro, alegando que tinha sido amarrada por um homem e ainda apontou a lanterna para um lugar escuro e disse ‘olha ele lá’; que não havia nenhum homem naquele local; que juntamente com EUZERI foram próximo ao quarto em que estava ADEMAR, momento em que ela pisou em sangue próximo à porta do quarto; que
ambas tomaram banho, tendo ANDRÉA lavado os cabelos, sendo que ambas trocaram de roupas; que funcionou seu carro, sendo que ANDRÉA abriu a porta de trás do lado esquerdo e começou a mexer em algo, foi quando perguntou o que ela estava fazendo, porém ela disse que estava arrumando uma ‘coisa’
; que disse para ANDRÉA que iria acionar a polícia, bem como uma ambulância, imaginando que seu ADEMAR estava apenas machucado; que partiram rumo ao distrito de Batovi, porém na estrada existe um córrego com uma ponte, ocasião em que parou alguns metros depois da ponte para vomitar, sendo que
ANDRÉA desceu do outro lado do carro e voltou até em cima da ponte e dispensou algo que estava em suas mãos
; que em seguida chegaram até o distrito de Batovi, onde foram até um orelhão, porém ANDRÉA não descia do carro; que não conseguiu fazer a ligação, porém dirigiram até a casa do irmão do vereador BATISTA e comentou parcialmente o que havia ocorrido na fazenda de ADEMAR; que este comunicou com Tesouro e, passados alguns minutos, chegou ali a polícia civil, bem como a polícia militar, e ambos dirigiram até o local dos fatos;
que jamais imaginava que ANDRÉA fosse capaz de matar seu próprio pai, porém foi isto que aconteceu
; que
tem conhecimento que ANDRÉA tem dívida na cidade de Rondonópolis e que veio para Guiratinga com medo de morrer, uma vez que ela se envolveu com agiota
;
que nega ter qualquer tipo de participação no crime que ANDRÉA cometeu; que no primeiro momento deixou de falar a verdade para os policiais porque foi chantageada por ANDRÉA; que antes da polícia chegar no distrito do Batovi, ANDRÉA ainda lhe ameaçou, dizendo que teria sido a interroganda que tinha chamado a polícia e se algo acontecesse com ela, não tinha medo de matá-la, pois já havia acabado de matar uma pessoa, referindo-se ao seu próprio pai
”.

EUZERI VILELA LIMA, esposa da vítima, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que é casada com ADEMAR DA COSTA LIMA há trinta e cinco anos, sendo que possui uma filha, a autuada ANDRÉA VILELA LIMA; que são donos de uma propriedade rural, denominada Fazenda Capão Verde, neste município; que sua filha ANDRÉA reside atualmente na cidade de Guiratinga; que na semana passada a mesma esteve na fazenda, porém sempre acompanhada de sua colega, MÁRCIA; que na data de 16/08/2012, por volta das 15h00, aproximadamente, estava na fazenda juntamente com seu companheiro, ADEMAR, e MANOEL, seu irmão, quando ali chegou ANDRÉA com as crianças e MÁRCIA, a qual usava seu veículo Ecosport, cor prata; que ANDRÉA disse que queria a chave da residência do distrito de Batovi, dizendo que iria pernoitar lá e que, no dia seguinte, após a declarante retornar da cidade de Tesouro, iria para a fazenda novamente; que entregou a chave da casa para sua filha ANDRÉA; que veio até a cidade de Tesouro no dia 17/08/2012, no período da manhã, e quando foi na parte da tarde retornou para sua fazenda, porém passou pelo distrito de Batovi; que seguiu para a fazenda em sua caminhonete e ANDRÉA, as crianças e MÁRCIA foram lhe seguindo; que chegaram na fazenda por volta das 15h00, onde começou a fazer os afazeres da casa, enquanto ANDRÉA e MÁRCIA foram para o quintal, chupar laranja; que foi fazer o jantar, porém por volta das 17h30, aproximadamente, sua filha ANDRÉA aproximou-se e lhe entregou dois comprimidos, dizendo para a declarante tomar, porque era bom para alergia: QUE tomou os dois comprimidos e que alguns minutos depois ANDRÉA aproximou-se novamente com um copo de vidro e no interior do mesmo continha um pó meio amarelado, sendo que ANDRÉA disse que bom para o estômago e que era para ADEMAR tomar; QUE colocou um pouco de agua no copo, misturou e deu para seu marido tomar; QUE ADEMAR disse que não iria tomar tudo porque não tinha gosto de sal de fruta. uma vez que era acostumado a tomar tal medicamento; QUE ADEMAR tomou um pouco do remédio onde ainda ficou uma certa quantidade no copo, ocasião em que resolveu tomar; QUE a partir do momento que tomou o remédio percebeu que não estava em seu estado normal, ocasião em que foi deitar; QUE em seguida, mesmo sonolenta viu quando alguém pegou em seu braço e Ilhe retirou da cama, porém ouviu ADEMAR gritar por socorro dizendo "EUZERI ME ACODE"; QUE mesmo sonolenta dirigiu-se até o quarto em que estava ADEMAR, pediu para abrir a porta, foi quando ouviu uma voz de mulher, porém um pouco grosso, dizendo "não abro não, se rebentar eu mato todo mundo"; QUE MÁRCIA pegou em seu braço e disse ‘vamos esconder’, onde lhe levou juntamente com as crianças de ANDRÉA até a dispensa; QUE MÁRCIA disse ‘entra ai e fecha a porta’, o que foi feito; QUE MÁRCIA ficou pelo lado de fora; QUE MÁRCIA entrou em desespero o começou a gritar "ANDRÉA, ANDRÉA"; QUE ANDRÉA dizia "estou amarrada"; QUE minutos depois MÁRCIA disse ‘pode abrir a porta não tem ninguém aqui’; QUE saiu da dispensa, ocasião em que ANDRÉA e MÁRCIA tomaram banho, sendo que já era tarde da noite; QUE MÁRCIA e ANDRÉA começaram a chorar, ocasião em que perguntou para elas se ADEMAR estava vivo; QUE ANDRÉA disse para a declarante entrar no quarto e pegar no pulso dele; QUE não aproximou do quarto e disse para elas, "vamos todo mundo chamar por socorro", foi quando ANDRÉA, disse: ‘a senhora fica com as crianças, vai eu e MÁRCIA e voltaremos rápido’; QUE demorou algumas horas e ali chegou ANDRÉA e MÁRCIA acompanhadas de policiais civis e militares; QUE ANDRÉA em certa ocasião esteve na fazenda, sempre acompanhada de MÁRCIA, e disse que queria receber a parte da fazenda que lhe pertencia, onde chegou a dizer que queria sua herança em vida, pois seu ex-companheiro queria tomar as crianças; QUE novamente em certa oportunidade ANDRÉA já disse que queria a sua herança, alegando que sua filha estava com câncer; QUE ADEMAR chegou a vender parte do gado bem como parte da fazenda e repassou para ANDRÉA aproximadamente cento e quarenta mil reais; QUE ANDRÉA ainda vendeu um veículo que ADEMAR havia lhe dado de presente, hem como a casa em que morava em Rondonópolis/MT; QUE tem plena certeza que foram ANDRÉA e MÁRCIA que mataram ADEMAR, pois não havia mais ninguém além delas na fazenda; QUE não sabe onde ANDRÉA e MÁRCIA colocaram as roupas que elas tiraram para tomar banho, sendo que tudo ali foi revirado por policiais e não encontraram, sendo que somente foram encontradas dentro do córrego que dá acesso à estrada da fazenda uma barra de ferro e alguns sacos plásticos e um frasco com um resíduo”.

No dia 21/08/2012, foi auscultado JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA:

“QUE reside no distrito de Batovi desde o seu nascimento; QUE tinha como vizinho a vítima ADEMAR DA COSTA LIMA, sendo esta uma pessoa exemplar, pois sempre cumpriu com seus compromissos, não tinha inimizade com ninguém; QUE ele era proprietário de uma fazenda que fica alguns quilômetros do distrito de Batovi; QUE no dia 18/08/2012. por volta das 3h15 da madrugada, estava dormindo em sua residência, quando acordou com uma pessoas lhe chamando; QUE levantou-se e foi ver o que estava acontecendo; QUE deparou com ANDRÉA, filha de ADEMAR, a qual estava acompanhada de uma outra mulher de estatura magra, cabelos lisos aparentado ser loiro; QUE elas estavam em um veículo Ecosport de cor prata; QUE
as duas disseram que estavam ali à procura de uma ambulância, alegando que bandidos estiveram na fazenda de seu pai ADEMAR e que haviam agredido o mesmo e que ele estava machucado
; QUE ficou desconfiado e chamou seu amigo AMAURI para também tomar conhecimento daquela notícia; que a notícia recebida caracteriza crime, resolveu ligar na residência do prefeito, pois não conseguiu falar no Destacamento da Polícia Militar, bem como na Polícia Civil, pois também os celulares estavam congestionado e não conseguia fazer ligação; QUE pediu ao prefeito que comunicasse ao escrivão de polícia o que estava acontecendo; QUE
quarenta minutos depois chegou ali duas viaturas da polícia civil, conversaram com a amiga de ANDRÉA, pois esta nem saiu do carro para dar a notícia da agressão sofrida por seu pai
; QUE em seguida uma policial civil pegou a direção do veículo em que ANDRÉA estava e, juntamente com as viaturas, partiram rumo à fazenda de ADEMAR; que horas depois alguns policiais civis e militares retornaram ao distrito de Batovi, onde lhes emprestou, bem como deixou à disposição, seu aparelho fixo de telefone, para que fosse usado o quanto necessário”.

MÁRCIO LAURO PEREIRA DA SILVA narrou ao Delegado de Polícia, em 23/08/2012, que
“na data de
22/08/2012
, por volta das 13h00, juntamente com seu irmão, seu sobrinho e sua tia foram tomar banho e fazer um churrasquinho no rio Batovi, mais precisamente na ponte do referido rio; que chegando no local entrou no rio e, pisando em algo macio, disse para seus companheiros: ‘" eu pisei em alguma coisa macia’, e mergulhando pegou o pacote ;Que jogou para fora do rio e viu que era um tapete amarrado feito um saco e continha um cobertor dentro e uma pedra de mais ou menos uns 4 (quatro) quilos; Que seus companheiros disseram: ‘deve ser alguma coisa relacionada com o crime do ADEMAR , vê se tem mais alguma coisa’; Que tornou a mergulhar, e procurando, encontrou uma sacola com algumas roupas femininas , frascos e cartelas de remédios; Que neste momento entenderam que deveriam chamar a polícia para entregar o achado. Que seu irmão João foi até o distrito de Batovi e falou com o Márcio para comunicar a polícia; Que Márcio comunicou o Escrivão de Polícia Paulo de Tarso; Que logo tomou as providências e chegando lá apreendeu as peças”
.

No termo de apreensão, consta que foram localizados 2 [dois] frascos plásticos, sendo um de “AFTINE” e outro “CYSTEX”, ambos contendo substâncias líquidas, uma cartela de SATIAZEPAN 10mg, contendo apenas 2 [dois] comprimidos, além de roupas femininas
“manchadas com uma substância avermelhada, aparentando ser sangue”
, dentre outros objetos encontrados
“no fundo do rio Batovi, abaixo da ponte”
[ID. 89250075, pág. 5].

EUZERI reconheceu as roupas manchadas como sendo as usadas por sua filha, ANDRÉA, e pela apelante, MÁRCIA, no dia dos fatos [ID. 89250075, pág. 7] e, em 24/08/2012, prestou novas declarações:

“QUE apresenta novamente nesta Unidade Policial, para mais esclarecimentos dos fatos; QUE afirma que seu companheiro vendeu parte de sua fazenda. sendo trezentas e poucas hectares para o senhor ADEMAR DE BIAGI onde no contrato, o qual já entregou cópia para o escrivão de polícia, cem mil reais já era creditado diretamente na conta de sua filha, a autuada ANDRÉA VILELA LIMA; QUE o restante, ou seja, cem mil reais foram pagos em cheques pré-datados, sendo descontados a partir do mês de julho do corrente ano; QUE os cheques o senhor ADEMAR DE BIAGI fez nominal ao seu esposo ADEMAR DA COSTA LIMA, porém não recorda a data exata, sabendo dizer que foi no mês de junho desde ano, ANDRÉA e MÁRCIA apareceram na fazenda e começou a xingar seu esposo ADEMAR de "vagabundo, você não vale nada, você é um bosta"; QUE isso aconteceu porque a mesma queria mais dinheiro e tinha conhecimento de que seu esposo ADEMAR estava com os cheques da venda da terra; QUE tiveram que ir até a fazenda do senhor ADEMAR DE BIAGI, a qual fica aproximadamente mil metros, sendo que ANDRÉA e MÁRCIA também foram; QUE chegando na fazenda o senhor ADEMAR DE BIAGI ali não estava, porém ficaram lhe esperando e quando já estava quase escurecendo ele ali chegou; QUE seu esposo pediu para ADEMAR DE BlAGI trocar dois cheques por outros nominais a sua filha ANDRÉA; QUE ADEMAR DE BIAGI disse que devido os cheques serem de sua empresa não tinha como, porém pediu a identidade de ADEMAR e anotou no verso dos dois cheques, bem como pediu para ele assinar, o que foi feito; QUE os dois cheques são pré-datados para trinta de julho e trinta de agosto desde ano; QUE na data de ontem foi novamente surpreendida, quando os policiais civis lhe mostraram duas blusas, uma de cor rosa e outra de cor branca, bem como duas calcas, uma jeans e outra de cor preta e também um cobertor, uma sandália havaiana florida, n° 35/36; QUE ao ver tais objetos constatou que a blusa de cor rosa, a calca jeans e sandália, eram usadas por sua filha ANDRÉA no dia do crime, bem como a calca preta e a blusa branca com detalhes (foto de uma mulher) era usada por MÁRCIA amiga de ANDRÉA; QUE também reconheceu o cobertor de cor marrom, como sendo de sua propriedade; QUE acrescenta ainda que ANDRÉA, nos meados do mês de abril, apareceu na fazenda acompanhada de MÁRCIA e ainda obrigou a vender o gado que pertencia a mesma e as suas crianças, alegando que sua filha estava com câncer na cabeça e precisava de dinheiro para fazer o tratamento deia; QUE seu esposo vendeu o gado pelo valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) para o senhor ADEMAR DE BIAGI, onde ele depositou o montante na conta de sua filha ANDRÉA; QUE ficou constatado que a filha nunca esteve doente, pois ela é uma criança saudável e que diariamente pedia para ANDRÉA os exames de sua neta, porém ela nunca mostrava; QUE jamais imaginava que sua filha ANDRÉA fosse capaz de matar seu próprio pai, pois ela era a única herdeira de tudo”.

ADEMAR DE BIAGI foi ouvido na fase investigativa em 26/08/2012:

“QUE além de comerciante tem algumas propriedades rurais neste município, dentre elas a Fazenda Brilhante, que faz divisa com a Fazenda Capão Verde, da vítima ADEMAR DA COSTA LIMA; QUE no ano passado, nos meados do mês de junho, vendeu um veículo Fiat Uno para o senhor ADEMAR DA COSTA LIMA, onde ele deu de presente para a sua filha ANDRÉA; que na negociação entrou como parte do pagamento gado; QUE no mês de fevereiro do corrente ano foi procurado por ADEMAR DA COSTA LIMA, onde este disse que estava vendendo parte de sua fazenda para arrumar dinheiro para o tratamento de sua neta, pois segundo sua filha ANDRÉA havia lhe dito que sua filha estava doente; QUE disse que não tinha como comprar pois não tinha todo o dinheiro, porém se ele parcelasse ficaria com a área por ele vendida; QUE comprou aproximadamente 314 hectares de terra das mãos de ADEMAR pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), onde foi feito um contrato, sendo que cem mil reais foi creditado diretamente na conta de sua filha ANDRÉA VILELA LIMA na Caixa Econômica Federal em parcelas de vinte mil reais; que foi feito as seguinte maneira: vinte mil reais no momento em que foi feito o contrato e as demais parcelas nos meses seguintes; QUE o restante do pagamento foram feitos em cheques nominais em nome de ADEMAR DA COSTA LIMA; QUE no final do mês de junho deste ano estava em sua fazenda quando foi procurado por ADEMAR DA COSTA LIMA, onde este queria trocar dois cheques para fazer nominal a sua filha ANDRÉA; QUE ANDRÉA e MÁRCIA estavam presentes; QUE disse que como os cheques já estavam no contrato não tinha como fazer a troca, porém era só ADEMAR anotar sua identidade no verso dos dois cheques e assinar que daria direito a ANDRÉA fazer o deposito em sua conta, que assim foi feito; QUE ADEMAR em certa ocasião comentou com o declarante que estava vendendo a fazenda porque sua neta estava precisando de tratamento, pois segundo ANDRÉA a mesma tinha uma doença grave, bem como ADEMAR disse que parte do dinheiro iria trocar de veículo, uma vez que ele tem uma caminhonete antiga”.

A denúncia foi recebida em 03/09/2012. Citadas, ambas apresentaram resposta à acusação.

As peças de roupa encontradas no rio Batovi,
4 [quatro] dias depois do crime
, foram submetidas à perícia técnica, que atestou resultado negativo para a presença de sangue humano nelas [ID. 89250088, págs. 1/7].

O laudo de necropsia aponta que ADEMAR recebeu golpes de objeto contundente, que foram a causa da sua morte [ID. 89250088, págs. 8/13 e ID. 89250089, págs. 1/6].

Auscultada em juízo, EUZERI narrou:

“[...] Era umas três horas, mais ou menos, voltamos pra fazenda e elas foram juntas; aí eu fui fazer a janta, elas me deram comprimidos – eu tinha problema de alergia – elas falou que era antialérgico; eu bebi, depois elas preparou um remédio pra dar pro ADEMAR, ela tava com cólica de hérnia, pegou e bebeu, falou: ‘esse trem tá muito ruim’ e largou um pouco, eu peguei e tomei o restante; aí não vi mais nada; quando eu assustei, eu senti que me puxaram da cama; eu tava tonta; eu assustei quando ele gritou: ‘pelo amor de Deus, EUZERI, me socorre’; aí eu voltei a mim e corri na porta do quarto; ela respondeu pra mim: se arrombar a porta, eu mato todo mundo.

MP: Quem disse isso?

I: A ANDRÉA; a MÁRCIA, nessa hora, tava de fora ainda...
a MÁRCIA falou: ‘esconde na dispensa, é perigoso, o bandido tá aí, vai pegar você’; aí eu escondi na dispensa com as crianças, uma de dez e outra de sete; ela mandou trancar, colocou a chave, eu tranquei e ela sumiu lá pro quarto, ajudar a matar; aí eu não vi mais.

MP: Elas simularam um assalto?

I: É, simularam.

MP: Que horas era isso?

I: Deve ter sido a base de oito horas, por aí...
cinco horas eu tava fazendo a janta, ela me deu os remédios, aí eu não vi mais nada.

MP: E ela deu remédio ao seu esposo também?

I: Ela preparou um remédio, falou que era sal de fruta, pra dar pra ele, porque ele tava com cólica; aí ele bebeu e falou: ‘esse é ruim, não é sal de fruta que eu tô acostumado a tomar’ e largou o restante no copo; aí eu bebi e não vi mais nada
.

MP: Aí a senhora acordou com os gritos dele pedindo socorro?

I: É, ela tava dentro do quarto.

MP: A senhora tentou abrir e escutou a ANDRÉA?

I: É, ela falou que se arrombasse, ela matava todo mundo.

MP: E a MÁRCIA?

I: Nessa hora ela estava de fora, mandou eu esconder na dispensa com as crianças. A MÁRCIA me levou lá pra dentro da dispensa e sumiu, demorou demais. Aí passou... ela chegou na porta da dispensa e falou: ‘EUZERI, abre a porta, não tem mais perigo, os bandidos já foram embora, porque eu vi a luz do carro’.

MP: Quem falou isso?

I: A MÁRCIA
. Aí ela começou a falar: ‘ANDRÉA, cadê você? Você está onde? Você está amarrada?’; ela falou: ‘estou desatando’; aí ela falou: ‘mãe, os bandidos roubaram a casa’; eu falei: ‘ANDRÉA, eu não ouvi ‘zoada’ de carro, não vi movimento’; aí elas falaram; ‘vamos no quarto ver’; elas queriam que eu pegasse no pulso dele, eu falei: ‘não vou pegar’; aí eu abaixei, assuntei, falei: ‘tá morto’; aí elas fizeram maior piseiro; ‘ah, meu Deus do céu, como nós vamos viver sem ele?’.

MP: Quando a senhora chegou no quarto, o que a senhora viu? Seu esposo tava como?

I: Tava no chão, ensanguentado pra todo lado, eu não entrei nem no quarto.

MP: Esse sangue era de paulada, de facada?

I: Não, eu nem entrei no quarto, aí elas foram beber ‘água doce’, eu nem bebi; aí elas falaram: ‘vamos banhar pra nós ir pedir socorro’.

MP: A senhora chegou perto?

I: Eu só vi que tava todo ensanguentado; aí elas foram tomar banho, eu falei: ‘vamos todo mundo’; elas falaram: ‘não, a senhora vai ficar com as crianças, senão a polícia vai processar você por deixar o morto sozinho’; aí eu fiquei com as crianças, chorei até amanhecer o dia.

MP: E ninguém chamou a polícia?

I: Elas vieram chamar, foram pro Batovi e inventaram a história delas lá.

MP: E quando a senhora viu elas, elas não estavam com a roupa ensanguentada?

I: Não,
elas tinham tirado a roupa, disseram que os bandidos tinham deixado elas peladas, já estavam com outra roupa, mas não tinha banhado
.
Elas foram lá num cano, que eu tinha deixado bem fechado, e no outro dia eu vi que estava meio aberto, elas lavaram as pernas por lá, deixaram a roupa escondida e vestiram outra roupa.

MP: E a roupa estava onde?

I: Não sei onde elas esconderam, não vi. Aí elas saíram e deixaram eu com as crianças; elas não deixaram eu ir porque elas foram jogar os materiais fora, né; acharam lá na ponte do rio os comprimidos, as coisas
; eu tava internada, acho que já era quarta-feira, quando levaram as roupas pra eu reconhecer, até hoje eu sei o jeito da roupa.

MP: Que roupa era?

I: A ANDRÉA estava de calça jeans e uma blusa que não lembro se era borboleta ou umas florzinhas rosa.

MP: Essa roupa ela estava antes do crime?

I: Antes, tava suja essa roupa, levaram pra eu reconhecer; a MÁRCIA estava com uma calça preta e uma blusa branca com a cara de uma mulher na frente.

MP: Elas falaram que os bandidos deixaram elas peladas, por isso elas trocaram de roupa?

I: Falaram
. Elas fizeram o maior piseiro lá, mas
na hora eu já reconheci que era ela, eu vi que era a voz da ANDRÉA, mas não falei nada, se eu falasse alguma coisa, ela ia me matar se eu falasse na hora, aí eu fiquei quieta.

MP: Como era o relacionamento dela com a senhora e seu esposo?

I: Ela tinha feito a gente vender um pedaço da fazenda e passar o dinheiro pra ela, ela dizia que a guria tava com câncer na cabeça, demos cento e quarenta mil pra ela; aí depois ela fez vender o gado, passamos mais quinze mil e duzentos.

MP: A senhora tem outros filhos?

I: Só ela.

MP: A senhora vendeu uma parte da fazenda?

I: Vendemos 314 hectares, porque ela falou que a filha dela tava com câncer, aí nós vendemos,
passamos cem mil, depois ela xingou a gente tudo lá, aí passamos mais quarenta mil
;
depois vendeu o gado, aí ela vendeu o carro, vendeu a casa de Rondonópolis.

MP: E a criança estava com câncer mesmo?

I: Não, ela tá sadia, não tem nada.

MP: A ANDRÉA era casada?

I: Era separada.

MP: Qual era a relação dela com a MÁRCIA?

I: Elas se conheciam, mas ela passou muito tempo fora, depois reencontraram tinha uns três ou quatro anos, mas não ia lá em casa; ultimamente ela tava indo seguido com ela pra lá.

MP: A senhora disse que sua filha tinha um motivo por que ela queria dinheiro. A senhora sabe se ela estava devendo?

I: Eu não sei pra que ela queria tanto dinheiro; tanto dinheiro que a gente passou, não sabia o que ela fez com esse dinheiro todo.

MP: As pessoas comentavam porque a MÁRCIA tinha se envolvido nisso?

I: Não tinha motivo, nunca brigaram, nada...

MP: Sua filha morava com a MÁRCIA?

I: Ultimamente diz que tava morando, não sei. A gente ouvia falar, mas não sei, porque já tinha quase um ano que nem por Rondonópolis eu andava, não sabia o que estava acontecendo.

MP: Quem deu o copo com o remédio pra senhora tomar?

I: A ANDRÉA, falou que era pra cólica.

MP: Quem dava remédio pra ele?

I: Eu, mas era difícil ele tomar, ele não gostava. Aí nesse dia não sei o que deu pra ele beber; ele bebeu um pouco e eu bebi o resto.

[...]”

Questionada pela defesa de ANDRÉA, disse que seu falecido marido nunca foi violento e que ambos viviam bem. Acrescentou que a barra de direção usada para ceifar a vida de ADEMAR havia sido substituída da caminhonete deles e se encontrava do lado de fora da casa.

Ao advogado de MÁRCIA, respondeu que foi retirada do quarto, onde estava deitada ao lado de ADEMAR, e foi levada para a sala, na companhia de MÁRCIA.

“
Adv.: Quem tirou a senhora do quarto?

I: Eu tenho certeza que foi a MÁRCIA.

Adv.: É que quando o Promotor perguntou, a senhora disse que percebeu que tiraram a senhora do quarto, mas não citou nomes...

I: É porque ele não ‘procurou’, né... desculpa...

Adv.: É que na delegacia a senhora teve o mesmo posicionamento, a senhora não citou quem foi.

I: É porque eles não ‘procurou’ na hora lá, né. Se falasse assim ‘quem retirou?’, eu teria falado.

Adv.: Então, na delegacia e quando o Promotor lhe perguntou, a senhora simplesmente omitiu esse fato porque não lhe perguntaram, mas agora
a senhora pode afirmar, com certeza, que foi a MÁRCIA que retirou a senhora do quarto
?

I: Foi, tenho certeza. A hora que ela tirou e fechou a porta, ele já gritou lá.

Adv.: Então, depois que a senhora foi retirada, a porta foi trancada?

I: Foi.

Adv.: E depois houve o grito do ADEMAR pedindo socorro?

I: Foi, ele gritou ‘pelo amor de Deus’ três vezes.

Adv.: Nesse momento a MÁRCIA estava ‘naonde’?

I: Na sala, comigo.

Adv.: Excelência, às fls. 134/135 tem as fotografias de umas roupas que foram apreendidas, eu gostaria que fossem exibidas a ela para que confirmassem se eram essas roupas que estavam sendo utilizadas pelas acusadas [exibe as fotografias]. Essas eram as roupas usadas pela MÁRCIA e pela ANDRÉA?

I: Sim.

Adv.: Essas roupas foram as utilizadas por ambas quando tiraram a vida do ADEMAR, como a senhora disse?

I: Foi.

Adv.: As roupas ficaram ensanguentadas?

I: Ficaram.

Adv.: Após o ocorrido, a senhora tomou alguma providência no sentido de tornar a ANDRÉA indigna da herança, para que ela fosse deserdada?

I: Sim.

Adv.: Então a senhora é a única beneficiária da morte do ADEMAR?

I: Sim.

[...]”.

EUZERI acrescentou que,
depois de trancá-la na dispensa com as crianças, MÁRCIA
“levou um tempo”
para gritar
,
“elas começaram um piseiro lá fora”
. Questionada, informou que ANDRÉA não era
“filha legítima”
de ADEMAR, mas que ele a criou desde tenra idade. Por fim, disse que, apesar de
“meio grogue”
na data do fato,
se recorda de tudo o que aconteceu e narrou
.

Por derradeiro, respondeu que ANDRÉA constantemente lhes pedia dinheiro, e que haviam vendido parte da fazenda para lhe dar R$ 100.000,00 [cem mil reais],
“porque ela dizia que a menina estava com câncer na cabeça”, “aí ela queria mais dinheiro, demos mais quarenta mil, dois cheques de vinte mil”
, e que, poucos dias antes,
“ela xingou ele tudinho, de vagabundo, sem vergonha, mas ele não reagiu; [...] ela queria dinheiro, falava que era pra levar a menina pra Goiânia, aí demos os quarenta mil”
.

“
J: No dia dos fatos, quem deu o remédio para a senhora?

I: Foi a ANDRÉA.

J: A senhora que pediu, ou ela que ofereceu?

I: Não, ela que deu
. Eu tenho problema de alergia, de vez em quando ela me dava remédio de alergia, às vezes tosse, coisa assim. Aí
ela chegou e falou: ‘bebe os dois’; eu falei: ‘não gosto de beber dois, eu quero só um então’; ‘não, dois que é bom’.

J: Mas a senhora que pediu ou ela que ofereceu?

I: Não, eu não pedi não, ela que me deu. Aí eu tomei os dois comprimidos.

J: E o líquido?

I: Ela foi lá e falou pra ele beber, ele bebeu um pouco; aí eu bebi. Depois que eu bebi esse aí, eu não vi mais nada, nem sei como eu fui pra cama.

J: Que horas era isso?

I: Era umas cinco e meia, seis horas.

J: Depois disso a senhora não se lembra?

I: Não lembro como deitei, não lembro nada.

J: Aí a senhora disse que começou a ter consciência de novo com alguém pegando a senhora?

I: É, me puxou.

J: A senhora acha que é a MÁRCIA por conta de todo o acontecido ou a senhora viu que era ela?

I: Não, eu ‘dei fé’ que era ela.

J: Logo que a senhora saiu do quarto a senhora ouviu ele gritando?

I: Foi, rapidão.

J: Não demorou?

I: Foi um minuto ou alguns segundos, foi rápido.

J: Aí a senhora tentou abrir a porta?

I: É, não consegui porque estava trancada.

J: E a MÁRCIA do lado de fora com a senhora?

I: Ela tava fora e mandou eu esconder na dispensa e trancar a porta.

J: A senhora trancou a porta pelo lado de dentro?

I: Tranquei pelo lado de dentro.

J: Quem estava lá dentro? A senhora e as crianças?

I: É.

J: E a MÁRCIA?

I: Ficou do lado de fora.

J: E depois de quanto tempo a MÁRCIA teria falado que os bandidos tinham ido embora e estava tudo bem?

I: Eu não sei, pra mim foi uma eternidade, fiquei tão nervosa... vinte minutos, uma hora parece dez horas, eu não sei.

J: A MÁRCIA falou o que?

I: Que tava tudo bem, eu podia sair, que ela estava vendo o farol do carro indo embora, não sei o que...

J: Quando a senhora abriu a porta, a senhora deu de cara com quem?

I: A MÁRCIA.

J: Ela estava vestindo que roupa? Ela estava nua ou estava ainda com essa roupa que a senhora reconheceu?

I: Não, isso aí eu não reparei, mas com essa roupa ela não tava. Aí depois foi tomar banho e trocou outra roupa.

J: Depois a MÁRCIA e a ANDRÉA foram tomar banho antes de ir pedir socorro?

I: Foram.

J: E elas explicaram por que iam tomar banho?

I: ‘Elas falou’ que era pra ver se aguentava dirigir, ‘vamos tomar banho’.

J: A senhora falou que queria ir com elas também?

I: Eu pedi, ‘elas falou’ que não, que eu tinha que ficar né.

J: Por que a senhora queria ir com elas?

I: Eu tava com medo de ficar sozinha, porque elas falaram que era bandido, eu fiquei com medo né.

J: Quem disse que não era pra senhora ir?

I: As duas, falaram que era pra eu ficar com as crianças, porque senão a polícia ia me processar porque eu deixei o morto sozinho. Aí eu tive que ficar né.

J: A senhora chegou a ver a barra de ferro?

I: Não.

J: Lá no quarto a senhora não viu a barra de ferro?

I: Não vi.

J: Depois disso a senhora ficou sabendo se foi encontrado esse remédio que deram pra senhora?

I: Eu fiquei sabendo que encontraram as cartelas, não falaram que remédio, a barra, as roupas... Só levaram as roupas pra ‘mim reconhecer’ no hospital, eu tava internada.

J: A senhora disse que ouviu uma voz dentro do quarto... era uma voz de mulher, voz de homem, como era?

I: Ela fez uma voz grossa, mas eu percebi que era dela, da ANDRÉA. Ela fez uma voz ‘meia grossa’, mas a gente percebe, né.”

JOSÉ MARCELO BEZERRA, Policial Civil, disse que, após ser contactado via telefone,
foi informado por
MÁRCIA
que
“havia uns bandidos na fazenda”
, quando então acionou a Polícia Militar e, na companhia de outros Policiais Civis, foram até Batovi, onde encontraram ANDRÉA e MÁRCIA, e seguiram para a fazenda. Lá encontraram a vítima, a esposa, EUZERI, e duas crianças.

“T: Eu pedi uma lanterna, fui lá e olhei. Falei para o Cabo MEDEIROS: ‘não foi arma de fogo, foi pancada, não foi assalto aqui não, tem coisa errada aqui’. Eu falei: ‘foi de pau, ferro, que ele morreu, não foi tiro não’; aí a ‘véinha’ [EUZERI] falou: ‘foi elas, foi elas, que bateu com uma barra de ferro, a barra de ferro tá aí fora’; fomos lá, procuramos, não achamos. Até tinha uma barra de ferro lá, uma estabilizadora de direção, mas não tinha vestígio de nada naquela ali; aí fomos comunicar, eu voltei pra Batovi pra ligar para o Delegado e acionar a perícia, foi eu e o PAULINHO, o GUILHERME ficou lá; acionamos o Delegado, ele ligou pra perícia, o perito foi pra lá.

MP: Vocês foram procurar a barra de ferro?

T: Sim, procuramos por ali. A MÁRCIA chegou a comentar que a ANDRÉA tinha sido amarrada, os caras tinham amarrado ela, depois ela retornou sem roupa... foi isso mesmo...

MP: O senhor foi na estrada procurar as roupas?

T: Não, procuramos ali no quintal, na sede ali, né... procuramos, procuramos, não encontramos roupa nenhuma; ‘eles jogaram minha roupa fora’; não tinha vestígio de nada. A ANDRÉA falou que amarraram ela no fundo do quintal, tiraram a roupa dela e amarraram ela; aí eu fui com ela no fundo do quintal e perguntei onde é que ela tinha ficado amarrada, ela não achou o local; eu perguntei: ‘com que te amarraram?’; ‘foi com uma cordinha’; aí ela saiu procurando no lixo assim, pra ver se achava alguma coisa; aí ela achou um pedacinho assim, de um fiozinho [mostra com a mão, do tamanho aproximado de um palmo]; ‘não, isso aqui não dá’; aí eu perguntei: ‘deixa eu ver onde te amarraram’ e não tinha vestígio de nada; eu falei: ‘tá errada essa situação aí, esse crime foi daqui de dentro’.

MP: E a velhinha falava o que?

T: Falava que era elas. A gente falava: ‘ANDRÉA ou MÁRCIA?’; ela falava: ‘ELAS’.

[...]”

Esclareceu que os Policiais Militares empreenderam buscas na região e
“lá na ponte eles acharam a barra de ferro; passaram rádio, a gente atendeu;
foi quando a MÁRCIA estava sentada ouviu eles falando: ‘elas passaram na ponte e jogaram a barra de ferro’; aí eu falei pra MÁRCIA: ‘agora a perícia vai vir, viu o que vocês aprontaram?’; aí ela até desmaiou, parece que ela tem problema de coração, eu tive que carregar ela; a irmã dela, IVETE, tinha chegado lá com o marido ou namorado, não sei; aí eu pedi pra socorrerem ela
, foram com a Ecosport da MÁRCIA, teve o primeiro atendimento em Tesouro e depois foi para Guiratinga, eu levei o carro da IVETE”
.

“MP: A MÁRCIA ou a ANDRÉA confessaram para o senhor?

T: Em nenhum momento elas confessaram nada pra mim.

MP: Esse ferro o senhor pode afirmar que era a outra parte da barra estabilizadora?

T: Sim, da F-1000.

MP: A velhinha falava o tempo todo ou falou só uma vez?

T: Ela falava quando a gente perguntava pra ela, porque ela estava nervosa, chorando; as crianças ficaram quietas, não falaram nada. [...]”.

Acrescentou que, dias depois, as roupas delas foram encontradas no rio e encaminhadas para a perícia. Havia roupas de ambas,
“para ir para Batovi elas tomaram banho, segundo a dona EUZERI”
.

Disse que
“ANDRÉA não falava nada, a MÁRCIA que estava nervosa”
.

Questionado sobre a possível dinâmica dos fatos, descreveu que, pela narrativa ouvida de EUZERI, foi possível concluir que ANDRÉA desferiu os golpes que ceifaram a vida de ADEMAR, enquanto MÁRCIA cuidava de manter a esposa dele e as crianças na dispensa, assegurando a execução do delito.

O IPC SEBASTIÃO corroborou as declarações de JOSÉ MARCELO, explicando que eles haviam sido designados, juntamente com outros Policiais Civis, para o município de Tesouro, em razão do
“Festival de Praia”
que estava ocorrendo naquele local, razão pela qual atuaram na ocorrência.

GILDETE OLIVEIRA TELES, arrolada pela defesa de MÁRCIA, disse que a conhece
“desde que ela tinha doze anos de idade”
e que
“ela é uma pessoa tranquila, bem quista, muito amiga”
, esclarecendo que ela ficou
“bastante abalada com a perda da filha”
.

Acrescentou que ela mantém relação de amizade com ANDRÉA
“desde criança, da escola”
.

Sobre o crime imputado a ela, disse ter ficado surpresa,
“ela é uma pessoa que eu acho que não é capaz de fazer isso”
.

Esclareceu que foi vizinha dos pais de ADEMAR,
“povo muito briguento, se desentendia entre eles, lá, ele com os irmãos e com os pais”
.

Relatou que MÁRCIA tem um relacionamento harmônico com o marido e é
“uma ótima mãe, não tem o que falar”
.

Indagada pelo juízo, disse que a convivência com MÁRCIA se deu em razão de morarem próximas de sua casa, assim como a família de ADEMAR.

IVETE ALMEIDA DE SOUZA, irmã de MÁRCIA, foi ouvida como informante e disse que
“uns seis meses atrás, ANDRÉA comentou que tinha sido abusada pelo pai, quando eu perguntei porque ela era tão triste e tão calada, mas ela não entrou em detalhes e eu também não quis entrar em detalhes, achei constrangedor”
.

Respondeu que MÁRCIA se dá bem com o marido,
“tem um bom relacionamento, e é uma mãe sempre presente”
, e acha que sua irmã
“não teria nenhuma vantagem com a morte de ADEMAR”
.

LUIZ BARBOSA DE SOUZA, pai de MÁRCIA, limitou-se a dizer que a família de ADEMAR era
“muito violenta”
, e que
“ANDRÉA sempre zelou da minha filha, que tem um problema grave do coração”
.

MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS, Pastor Evangélico, declarou conhecer MÁRCIA
“desde muito pequena”
, limitando-se a descrever sua conduta social e sua personalidade,
“não tendo nada a desabonar pelo conhecimento que tenho”
, assim como o fizeram as testemunhas abonatórias OZÉAS PONDÉ DIAS e ARI FERREIRA BONILHA.

VIDARLAN ABREU LOPES, ex-namorado de ANDRÉA, disse que mantiveram um relacionamento de “quatro ou cinco meses”, quando ela lhe confidenciou que havia sido abusada sexualmente pelo pai,
“ela estava constrangida, meio envergonhada”
, não lhe dando maiores detalhes, limitando-se a dizer que
“aconteceu quando ela era criança”
.

ANDRÉA foi interrogada e disse que, quando todos estavam dormindo, escutou uma discussão de seus pais no quarto ao lado; em seguida, sua mãe, EUZERI, a chamou para a sala.

“R: Eu fui, ela me disse que ele ficava brigando, que tinha que fazer alguma coisa; ela tinha me falado que mantinha um ferro embaixo da cama, com medo dele. Eu falei: ‘mãe, essa não é a atitude certa, se a senhora tá achando que não tá bom, pede o divórcio’; ‘ah, mas ele fala que se eu fizer isso, ele vai me matar’; [...] ele escutou e levantou, me puxou pelo braço para dentro do quarto, trancou a porta e falou: ‘tira sua roupa, que eu vou fazer tudo de novo com você e depois eu vou pegar sua filha e fazer com ela também’; ‘com a minha filha, não’; ‘vou, você não vai deixar?’; aí ele foi para o lado da cama, eu não sei se ele ia pegar a arma – ele tinha duas armas – aí eu lembrei que ela tinha falado [da barra de ferro], rapidamente eu peguei, eu bati assim [aponta para a lateral do pescoço]; ele virou, não caiu, eu dei mais uma. A minha intenção era desmaiar ele, acordar a MÁRCIA e as crianças para ir embora; só que ele não desmaiava, eu fui batendo, batendo... eu fiquei nervosa porque eu vi sangue, tanto que quando vou tirar sangue eu desmaio; ele foi rolando e caiu da cama. A minha mãe quieta, não falou nada; aí eu bati de novo – já tinha batido bastante mesmo, na região da cabeça; aí eu notei que ele não desmaiou, ele morreu. Quando minha mãe ‘escutou o silêncio’, ela começou: ‘MÁRCIA, acorda, acorda, tem alguém aqui fazendo alguma coisa com o ADEMAR, levanta’; aí a MÁRCIA acordou gritando, eu escutei minha mãe falando: ‘vamos esconder lá no fundo’. Quando eu vi que ele morreu, eu pensei: ‘se eu falar pra minha amiga ela vai ficar com raiva, ela vai entrar em desespero’; aí minha mãe falou que tinha alguém lá, acho que pra não falar que era eu...

J: Mas sua mãe não viu ele puxando a senhora para o quarto?

R: Viu, mas ela não fez nada, nem pra me defender, nem pra ele me soltar. Elas acordaram e foram para o fundo, com ela chamando. Eu saí do quarto, dei a volta na casa, fui pro fundo pensando o que eu ia fazer, porque se eu falasse pra minha amiga, acabaria a amizade, acabaria tudo [...]”

ANDRÉA disse que tirou a roupa e falou para MÁRCIA que
“tinha um homem lá, que tinha tirado minha roupa”
. Acrescentou que, em razão do
“TOC”
[transtorno obsessivo compulsivo] de MÁRCIA,
“ele se sentia suja, por isso foi tomar banho”
antes de ir buscarem por ajuda em Batovi.

Alegou que, quando saiu da casa, levou a barra de ferro utilizada no crime e a enrolou em um pano, deixando-a próxima ao carro. Acrescentou que foi sua mãe, EUZERI, quem
“juntou as roupas sujas de sangue”,
colocou-as numa sacola e
“deixou perto do carro”
.

Quando estavam de saída para buscar ajuda
, MÁRCIA teria insistido para que ANDRÉA dirigisse
, mas ela disse que estava passando mal e não tinha condições, entrando pela porta traseira do automóvel.

Relatou que, próximo à ponte do rio, pediu à MÁRCIA, que dirigia o Ecosport, que parasse, pois
“queria fazer xixi”
, quando aproveitou para descer e jogar a barra de ferro.

Mais adiante, próximo ao rio Batovi, pediu para MÁRCIA parar novamente, quando se desfez do
“pacote”
com as roupas,
“sem a MÁRCIA perceber”
.

MÁRCIA foi interrogada e disse que os medicamentos que toma, em razão de seu
“problema no coração”
, a deixam sonolenta, razão pela qual
“deitou cedo para dormir”
.

“J: Quando a senhora acordou?

R: Quando a dona EUZERI chegou lá, já em cima de mim, eu assustei; ela não falava coisa com coisa, eu não tava entendendo nada; eu comecei a gritar, pedir socorro, eu não estava ouvindo nada, não conseguia entendê-la; as crianças grudaram em mim e eu fiquei protegendo elas; eu ouvi uma voz estranha dizer assim: ‘sai todo mundo senão eu atiro’; aí a dona EUZERI me puxava para ir para a porta do quarto que estava fechada, mas eu não podia ficar ali, porque eu tinha que proteger as crianças.

J: Essa voz que a senhora ouviu era feminina ou masculina?

R: Era estranha, a dona EUZERI me puxava e não falava nada.

J: Ela parecia que estava grogue ou com sono?

R: Não, ela falou assim: ‘me ajuda’; quando eu ouvi de novo: ‘sai todo mundo daqui senão vou meter bala em todo mundo’; aí eu puxei ela [EUZERI] e falei: ‘vem, vem’; eu gritei a ANDRÉA e não encontrava ela;.

J: Aí vocês foram pra onde?

R: As crianças entraram num galpãozinho apertado, de frente para o banheiro, que estava aberto; o menino falava: ‘eu quero dormir, MÁRCIA’; eu falava: ‘fica quieto ENZO, que nós vamos morrer’.

J: E a dona EUZERI, estava com a senhora?

R: Ela entrou comigo, só que ela ficava falando toda hora: ‘será que ele já tá morto?’, ela tava me perturbando, aí eu tive que sair, deixar eles lá, eu saí e entrei dentro do banheiro, que estava com a porta quebrada.

J: A dona EUZERI ficou com as crianças e a senhora ficou no banheiro?

R: Não, não é que eu fiquei; eu só fui lá rapidinho e passei abaixada, senão eu ia fazer xixi na roupa, eu queria água para passar na minha mão; eu pedia para a dona EUZERI me explicar e ela não explicava nada [...].

J: Mesmo a senhora ouvindo alguém falar que ia meter bala, a senhora saiu de onde estava para ir ao banheiro?

R: Porque eu não aguentava mais, tava muito silêncio já, só escutei o gado berrar. Aí eu saí e fui no banheiro. De repente eu gritei: ‘socorro DÉIA’; ela falou; ‘tô amarrada’; aí ela apareceu, eu falei: ‘entra, entra’. [...]”.

MÁRCIA disse que
resolveu pegar seu carro para pedir ajuda e, quando viu, ANDRÉA havia entrado pela porta traseira e foi junto com ela
. Afirma que pediu para ANDRÉA ir para a frente, mas ela disse que
“estava arrumando uma coisa lá”
.

Narrou que parou o carro duas vezes, porque estava com ânsia de vômito.

“J:
A senhora viu ela jogando alguma coisa do carro?

R:
Eu não posso falar que vi nem que não vi; ela saiu no lugar que eu parei, aí eu falei: ‘vem aqui na frente’; aí rapidamente parece que ela soltou algo, mas eu não sei dizer o que, como, nem tamanho, nada; aí ela entrou na frente e foi comigo
[...]”.

Narrou que
“sofreu pressão psicológica”
e
“recebeu um choque”
dos policiais, mas não tinha nada para falar, e
“quando eu acordei eu estava no hospital de Tesouro”
.

Indagada sobre o seu interrogatório extrajudicial, disse que não se recorda de ter dito o que lhe foi lido,
“isso não foi o que eu falei, nem li o que eu assinei”
.

Nesse momento, MÁRCIA desmaiou na sala de audiências e o seu interrogatório foi encerrado.

Encerrada a coleta de provas na primeira fase da persecução penal, sobreveio a pronúncia, em 14/01/2013, que reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria para que ANDRÉA e MÁRCIA fossem submetidas a julgamento popular pela prática de homicídio duplamente qualificado [art. 121,§ 2o, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP].

Os recursos em sentido estrito manejados por ambas as rés foram desprovidos por esta 1a Câmara Criminal, à época, sob a relatoria do Des. RUI RAMOS RIBEIRO.

Manejados aclaratórios por MÁRCIA, estes foram rejeitados.

Após o retorno dos autos à comarca de origem, a sessão plenária foi aprazada para
12/12/2014
, quando o Conselho de Sentença foi dissolvido em razão da quebra da incomunicabilidade entre os jurados.

Redesignada para
10/02/2015
, após ouvidas as testemunhas em plenário, ambas as rés foram condenadas. ANDRÉA foi apenada com 25 [vinte e cinco] anos e 3 [três] meses de reclusão e MÁRCIA a 14 [quatorze] anos de reclusão.

No dia 27/03/2015, a 1a Câmara Criminal, no
HC 11242/2015
,
que havia sido impetrado antes do julgamento popular
, concedeu a ordem para determinar a instauração de
incidente de insanidade mental
de MÁRCIA.

Em razão disso, o feito foi desmembrado em relação à ora apelante.

No incidente instaurado, a prova pericial concluiu pela
imputabilidade
de MÁRCIA à época do crime.

Em
01/02/2022
, sob a Relatoria do Desembargador PAULO DA CUNHA, esta 1a Câmara Criminal deu provimento ao apelo de MÁRCIA para anular a sentença, a fim de permitir aos jurados
“decidir sobre a imputabilidade do réu submetido a incidente de insanidade mental, sob pena de usurpação da competência”
[ID. 116904456].

Levada a novo julgamento em
16/07/2024
, foram ouvidas as testemunhas JOSÉ MARCELO BEZERRA e JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA, arrolados pela acusação, e a informante IVETE ALMEIDA DE SOUZA, arrolada pela defesa, que reiteraram suas manifestações anteriores, já mencionadas alhures. EUZERI não foi auscultada na sessão plenária em razão de seu falecimento, certificado nos autos.

Ao final, os jurados condenaram MÁRCIA por homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, do CP], pelo qual foi apenada com 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado, objeto da insurgência recursal.

Esmiuçado o arcabouço probatório, a conclusão que se impõe é que não comporta provimento o pedido de anulação do julgamento, uma vez que a decisão tomada pelos jurados leigos tem suporte na prova judicializada.

Embora a viúva, EUZERI, não tenha sido auscultada na sessão plenária, em razão do seu falecimento certificado nos autos, ela já havia sido ouvida na primeira fase da persecução penal, sob o crivo do contraditório, quando confirmou as declarações dadas ao Delegado de Polícia, logo após o crime, notadamente o fato de MÁRCIA tê-la retirado da cama onde dormia ao lado do marido, arrastando-a pelo braço para um cômodo fechado, juntamente com os filhos de ANDRÉA, sob a alegação de que havia
“bandidos na casa”
, enquanto ela própria se manteve do lado de fora, assegurando que a comparsa ceifasse a vida de ADEMAR com golpes desferidos com uma barra de ferro, posteriormente localizada pela polícia às margens de um rio, onde foi dispensada quando, depois de
“tomar banho”
, ambas as rés foram para Batovi, no intuito de
“pedir auxílio”
.

Neste particular, registro que a própria MÁRCIA, quando interrogada em juízo, admitiu que saiu do
“local fechado”
, onde permaneceram EUZERI e os netos, sob a justificativa de que
“precisava fazer xixi”
, arriscando-se, mesmo diante da suposta existência de
“bandidos na casa”
.

Não bastasse isso, o IPC JOSÉ MARCELO descreveu, na sessão de julgamento, a conclusão da investigação policial acerca da dinâmica dos fatos, com a atuação de MÁRCIA no sentido de impedir que EUZERI socorresse o marido, enquanto este era golpeado pela filha ANDRÉA.

Apesar da tentativa de ANDRÉA de eximir a participação da “amiga de infância”, a decisão tomada pelos jurados tem respaldo nas provas angariadas, de modo que é descabida a pretensão de anulá-la.

Em relação à agravante do art. 61, II,
h,
do CP, a combatente defesa sustenta que ela não foi sustentada em plenário, razão pela qual almeja o seu afastamento.

Sem razão.

A idade da vítima está documentalmente comprovada nos autos, sendo que a
“agravante é objetiva, vale dizer, basta que a vítima tenha mais de 60 anos para que incida na formação da pena”
[NUCCI, Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 493]

Por derradeiro, em relação à atenuante inominada, descrita no art. 66 do Código Penal, o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental concluiu que, embora portadora de Transtorno de Humor Bipolar, tal condição não influenciou nos autos praticados por ela, veja-se:

“(...) Ao exame evidenciamos que a pericianda é portadora de Transtorno do Humor Bipolar (THB). O Transtorno Bipolar é uma doença que se caracteriza por períodos alternância de humor e comportamento, intercalando fases de euforia (episódios de mania, caracterizado por desinibição, pensamentos de grandeza, aceleração do pensamento, exaltação do humor), fases de depressão, intercaladas com períodos de total normalidade. (...)
À época dos fatos, pelo registro de seu depoimento e de outras testemunhas, além dos fatos levantados nos autos, não há registro de qualquer alteração de comportamento, inadequação ou alteração de sensopercepção (alucinações ou atividade delirante) que pudessem comprometer sua capacidade de entendimento e determinação. Estava dirigindo normalmente, conversou com outras pessoas, estava orientada no tempo e espaço, sabia relatar todos os atos desde que chegou na cidade, não havendo nexo de causalidade entre sua doença e os fatos
. Sendo assim,
concluímos que à época dos fatos, estava em fase de estabilidade da doença, sendo inteiramente capaz de entender a ilicitude de seus atos e inteiramente capaz de determinar-se segundo este entendimento
. (...) Atualmente apresenta-se estável, sem alterações da senso-percepção, em uso regular das medicações psicotrópicas prescritas (...)”.
[ID 89254515 – Pág. 6-12 e ID 89254518 – Págs. 1/4].

NUCCI, ao citar precedentes sobre a atenuante em comento, exemplifica que ela
“apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo da menor culpabilidade do agente”
[ob. cit., pág. 516].

Ademais, o estado atual de saúde da apelante poderá ser sopesado pelo Juízo da Execução Penal, para eventual concessão de benefício(s) na fase de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por MÁRCIA ALMEIDA CHAVES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025